Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722329-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BICHARA ADVOGADOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO COSTA PITANGA MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO APÓS TER SURGIDO DIVERGÊNCIA NA COMPENSAÇÃO DOS VALORES PARCIAIS DA DÍVIDA PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 2. Não há se falar em honorários advocatícios se o reconhecimento do excesso não decorreu de impugnação ao cumprimento de sentença, meio de defesa de que dispõe a parte devedora, mas por divergência do saldo devedor após o pagamento parcial do crédito exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou o artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Defende que no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios recursais nos termos do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais nos termos do artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028